Tribunal: TJMT
Processo: 0025354-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025354-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARISLENE ROSALINA DA SILVA - CPF: 056.276.731-25 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), RODRIGO NUNES - CPF: 257.100.458-10 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARISLENE ROSALINA DA SILVA - CPF: 056.276.731-25 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0025354-33.2014.8.11.0041

APELANTE (S):

AVON COSMÉTICOS LTDA

KARISLENE ROSALINA DA SILVA

APELADO (S):

KARISLENE ROSALINA DA SILVA

AVON COSMÉTICOS LTDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITOS INEXISTENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC – REGRA PREFERENCIAL ESTABELECIDA NO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Quando a anotação indevida em cadastro de inadimplentes é precedida de outra, e inexiste demonstração de que a inscrição preexistente também seja ilegítima, não há se falar em indenização por dano moral, porque a imagem do indivíduo já se encontra maculada.

Se a parte autora decaiu em metade dos seus pedidos, caracterizada a sucumbência recíproca das partes, devendo ambas responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.

Na fixação dos honorários advocatícios, o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais, os quais devem ser cumpridos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
AVON COSMÉTICOS LTDA
e

KARISLENE ROSALINA DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
para:

a) declarar a inexistência de débito dos valores R$ 387,73, R$ 557,08, R$ 310,23 e R$ 415,65, objeto de discussão nos presentes autos;

b) condenar a requerida Avon Cosméticos Ltda. ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos.

Em suas razões recursais (Id. 208863832),
AVON COSMÉTICOS LTDA

alega, em síntese,
ter sido a requerida quem
decaiu em parte mínima do pedido, visto que não houve condenação em dano moral, pedido principal da parte autora.

Alega ser atribuição do juízo avaliar as questões do caso concreto para aplicar o melhor direito, não podendo dissociar-se dos critérios estabelecidos pelo próprio artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Assevera que os honorários devem ser afastados, pois sucumbiu em parte mínima do pedido. Caso seja o entendimento diverso, que a sentença seja alterada no sentido de adequar os honorários segundo o proveito o proveito econômico obtido, tendo em vista a possibilidade de mensurá-lo, ou melhor, quantificá-lo.

Sustenta que o valor arbitrado em honorários sucumbenciais está perfazendo cerca de R$10.768,02, completamente incompatível com a matéria tratada nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com vistas a afastar a condenação dos honorários sucumbenciais. Alternativamente, que seja alterado o arbitramento dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa.

Ausente as contrarrazões.

Por sua vez,
KARISLENE ROSALINA DA SILVA
sustenta

em seu recurso de apelação (Id. 208863841) a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ, argumentando que as duas
restrições anteriores tiveram ganho de causa em seu favor.

Aduz que comprovou que os processos anteriores (n. 25353-48.2014.811.0041 e n. 25355-18.2014.811.0041) foram sentenciados em seu favor, de modo que jamais poderá ser entendido que houve restrição anterior legítima para afastar a condenação da requerida em dano moral.

Sustenta que deve ser levado em consideração o mesmo momento processual do ingresso judicial e, portanto, não pode ser levada em consideração, restrição que já foram decididas judicialmente.

Assevera que os requisitos para a indenização pelo dano moral sofrido encontram-se evidentes nos autos, sendo a conduta ilícita (lançamento do nome no rol de caloteiro), o dano causado (constrangimentos suportados junto ao comércio) e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Ao final, requer seja concedida a gratuidade de justiça, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida e julgar procedentes os pedidos arbitrando o
quantum
indenizatório no importe sugerido de R$ 63.341,38.

Contrarrazões apresentadas no Id. 208863849 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
KARISLENE ROSALINA DA SILVA
a
juizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em face de
AVON COSMÉTICOS LTDA
,
aduzindo, em síntese, que em 07/05/2014 compareceu à loja Havan para realizar compras na modalidade à prazo, mas o crédito solicitado não lhe

foi fornecido em razão as restrições creditícias existentes em seu nome e

incluídas por determinação das empresas Bradescard, Oi S/A e Avon.

Alegou que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida supostamente existente perante a requerida, sem nunca ter sido notificada de nenhum débito.

Narrou que quando procurou obter informações da respectiva restrição tomou ciência da existência de pendências junto à requerida, incluídas em 18/05/2013, nos valores de R$ 415,65; R$ 310,23; R$ 557,08 e R$ 387,73, perfazendo cobrança no importe de R$ 1.670,69.

Asseverou que a referida negativação a impediu de proceder a abertura de crediário para efetuar compras a prazo, causando-lhe humilhação.

Ao final, requereu a

procedência dos pedidos para declarar a inexistência de débitos e a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 e danos materiais no valor de R$ 3.341,38.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça observa-se que o benefício já foi concedido à autora, conforme decisão de Id. 208863810 - Pág. 14, sendo desnecessária a renovação do pleito a cada instância recursal.

No mérito,
a apreciação dos recursos se limitará a aferição da aplicabilidade ou não à hipótese da Súmula 385 do STJ no tocante ao pedido de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais fixados.

Dano moral

A apelante/autora
KARISLENE ROSALINA DA SILVA
objetiva modificar a sentença que indeferiu seu pedido para concessão de danos morais seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a preexistência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a indenização.

A autora defende a
inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ ao caso, pois as
restrições anteriores estão sendo discutidas judicialmente.

Contudo, no que diz respeito à indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à autora.

Verifica-se do extrato acostado no Id. 208863810 - Pág. 12 a preexistência de restrição negativa em nome da autora.

Portanto, correto o entendimento do douto magistrado singular quanto à aplicabilidade da referida súmula ao presente caso.

Isso porque, embora a autora afirme que os débitos anteriores negativados estão sendo questionados judicialmente, tal questão sequer foi conjectura nos autos antes da sentença proferida, tampouco existe qualquer demonstração da alegada discussão judicial desses débitos anteriores ou de serem eles ilegítimos, observando que cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Da Súmula 385 do STJ se extrai que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, com negativações preexistentes legítimas, ainda que a negativação discutida seja declarada irregular, como entendera o magistrado ser a hipótese dos autos.

Apesar da inscrição dos débitos objeto da presente demanda serem indevidos, a apelante/autora não faz jus à indenização por danos morais
dada a preexistência de negativação anterior em seu nome.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, 2a Seção, REsp n. 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).

Desse modo, de acordo com o disposto na Súmula n. 385 do STJ e julgado repetitivo do STJ, não merece reforma a sentença para aplicar os danos morais vindicados.

Ônus sucumbenciais

A apelante/requerida
AVON COSMÉTICOS LTDA
sustenta
irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que
sucumbiu em parte mínima dos pedidos. Alternativamente, postula a adequação dos honorários segundo o proveito econômico obtido.

Assiste razão à requerida.

A autora ajuizou a presente ação visando à declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sagrando-se vencedora somente em relação ao pedido de declaração de inexistência dos débitos negativados junto à requerida.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve seus pedidos integralmente atendidos.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
[g.n.]

Na hipótese dos autos, houve a declaração de inexistência dos débitos, perfazendo o total de R$ 1.670,69 (um mil seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

Nesse contexto, inexistindo condenação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação (AgInt no REsp 1326731/GO).

De tal modo, o percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido atende aos critérios legais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou provimento
ao recurso da requerida/apelante
AVON COSMÉTICOS LTDA
para readequar os ônus sucumbenciais e reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido e atualizado, na proporção de 50% para cada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024